Tribunal: TJMT
Processo: 1017684-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017684-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa de 10%, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TIAGO DIAS DE AMORIM - CPF: 224.431.788-97 (ADVOGADO), RIOBER PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.415.393/0001-58 (AGRAVANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVADO), EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO), NOBISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.094.658/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO BERTIN JUNIOR - CPF: 289.745.938-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO BERTIN - CPF: 250.015.238-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS – ALEGAÇÃO DE NÃO POSSUIR PATRIMÔNIO – CONSULTA AO SISTEMA SNIPER PELO JUÍZO – VÁRIAS OUTRAS EMPRESAS ENCONTRADAS – DETERMINAÇÃO DE PENHORA – E APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO A JUSTIÇA – REGRA DO ART. 774, INCISO V, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caracteriza-se inércia do executado, quando devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora, não o faz.

Assim, sua inércia injustificada configura ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1017684-35.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA -
Id-177298195 contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0006732-66.2015
.8.11.0041
, proposta por
JAEDER BATISTA CARVALHO,
concluiu por
aplicar multa de 10% sobre o valor da causa em razão de prática de ato atentatório à justiça, bem como deferiu o pedido de penhora de cotas sociais de várias empresas em nome de Riober Participações e Natalino Bertin.

Aduz em síntese o Agravante que, t
rata-se de processo de Cumprimento de Sentença movido pelo Agravado Jaeder Batista Carvalho em face de Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda visando o recebimento da quantia de R$ 1.811.983,40, que segundo o Exequente após atualização atinge o valor de R$ 5.397.309,44 (cinco milhões trezentos e noventa e sete mil trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Nos autos do referido processo de Cumprimento de Sentença o Exequente, ora Agravado juntou pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica buscando a inclusão dos sócios da executada Nobisa no polo passivo da demanda, entre eles a inclusão do Agravante Natalino, o qual restou deferido.

O executado Natalino Bertin, ora Agravante foi intimado para manifestar-se informando a existência de bens passíveis de penhora.

Tempestivamente, se manifestou nos autos informando não possuir bens livres passíveis de penhora, uma vez que todos os seus bens (móveis e imóveis) já se encontram com constrições decorrentes de demandas anteriores e preferenciais.

Mesmo diante da devida informação prestada pelo Executado sobreveio a decisão ora agravada que aplicou multa por ato atentatório ao Agravante, indicando por fundamento o art. 774, parágrafo único do Código de Processo Civil. Ocorre que tal decisão deve ser reformada, uma vez que, o Agravante não praticou qualquer ato atentatório capaz de justificar a aplicação de multa.

Ademais, para aplicação da multa, a de prescindir de dolo, o que não é o caso dos autos, pois como demonstrado o Agravante não praticou nenhum ato doloso, tendo inclusive informado nos autos, dentro do prazo estipulado, a ausência de bens livres à penhora, inclusive justificando que os bens que possuem estão constritos em outras demandas.

Ocorre que o Agravante já não possui participação com várias das empresas indicadas a muito tempo, inclusive a determinação de penhora de ações restará infrutífera, uma vez que o Agravante não é sócio de várias das empresas indicadas e aquelas que ainda possui quotas estão constritas em outras demandas, como devidamente informado nos autos do Cumprimento de Sentença.

Logo, não tendo o Agravante incorrido em nenhum ato atentatório quando da indicação de ausência de bens livres à penhora, deve a decisão proferida em 1o grau, ser reformada, afastando-se a multa de 10% sobre o valor atualizado do débito indevidamente aplicada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-177360185.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-180288669.

É o relatório.

Passo ao exame da liminar.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023